Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719561-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE DE FREITAS MENDONCA CERQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou as partes, de forma proporcional, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor excessivo na execução. Nas razões, o agravante alega que a fixação de honorários na rejeição parcial da referida impugnação consubstancia condenação em duplicidade. Afirma que a verba sucumbencial é devida a partir do valor excessivo suprimido, ou seja, somente seria cabível em seu favor, como executado. Invoca a interpretação conforme a Súmula 519 do STJ. Destaca a possibilidade de expedição incorreta da RPV/Precatório e a caracterização do enriquecimento sem causa. Requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pretende a exclusão da verba sucumbencial arbitrada em seu desfavor e a alteração para 10% do valor decotado em seu benefício. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como se ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso Na hipótese, o cumprimento da sentença foi impugnado, o que resultou na redução do valor executado “quanto aos valores relativos ao período de 06/2007 a 12/2009 já cobrados (...) no âmbito da ação de cobrança n.o 0724578-34.2021.8.07.0016, sendo devidas apenas as quantias referentes ao período de janeiro/2010 a março/2010”. Desse modo, os honorários sucumbenciais foram arbitrados, proporcionalmente, em 10% do valor excessivo na execução, sob os seguintes fundamentos: “Com relação à sucumbência incide a norma do §3o, inciso I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10%(...) e 20%(...) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, qual seja R$ 4.874,13 (...), mas a causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu apresentou alegações que foram rejeitadas apenas quanto a três lançamentos de valores do total de trinta e oito lançamentos, portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 93% (...) para a autora e 7% (...) para o réu.” Sobre o tema, a 7o Turma Cível já decidiu no seguinte sentido: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE (...) SUCUMBÊNCIA (...) 1 (...) 2 - "O STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reconheceu que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença". Ao contrário, quando acolhida a impugnação, ainda que em parte, são devidos honorários ao patrono do impugnante, segundo ditou o e. STJ no mencionado REsp representativo de controvérsia: "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, §4o, do CPC" (REsp 1.134.186/RS). O inteiro teor do v. Acórdão ainda menciona a possibilidade de reexame relativamente à verba honorária anteriormente fixada." (Acórdão no 1098951, 07037567720188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no DJE: 30/05/2018, grifou-se) 3 (...) 4 - Negado provimento ao recurso. (Acórdão: 1288510, Rel.: Des. Leila Arlanch, DJE: 19/10/2020) Portanto, há plausibilidade no direito invocado pelo agravante para suspender os efeitos da decisão impugnada. Ademais, o prosseguimento do processo originário com valor aparentemente excessivo poderá gerar nulidade dos futuros atos executórios. Destarte, encontram-se presentes os elementos autorizadores da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator